Tribunal: TJES
Processo: 5027921-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027921-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIC JOSE PINTO DE CARVALHO
RECORRIDO: FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À FORMA DE PAGAMENTO. FGTS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante, ora recorrida, alega que a decisão de id. 9549913 foi omissa em relação à forma de pagamento a ser realizada pela Fazenda Pública, pois essa não pode ser realizada diretamente na conta do trabalhador.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

3. No caso em tela, não há que se falar em omissão, uma vez que a decisão de Id. 9549913 aplicou a previsão da Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Em seu artigo 19-A, a referida legislação determina o seguinte:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
Ademais, a Constituição Federal determina que o FGTS é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, II da CF). Isto posto, não há o que se falar em omissão ou forma diversa de pagamento, prevalecendo a previsão da lei especial sobre a lei geral.

4. Por esta razão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)